Tribunal: STF
Processo: HC 225182
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    Em linhas gerais, sustenta a defesa: impetrou-se o Habeas Corpus 199.098/RO - STF, questionando acórdão da Quinta Turma do STJ (HC 634.610/RO), tendo este Pretório Excelso, por 3 votos a 2, negado seguimento ao agravo regimental, entendendo ser possível a realização de um novo julgamento pelo Tribunal do Júri após édito absolutório pelo conselho de sentença [...]. Ocorre que tramita neste Pretório Excelso Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.225.185, em que proferido acórdão de repercussão geral objeto do Tema 1087, em que se discute ‘Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos’.



    Em razão disso, requer seja concedida a ordem para suspender a ação penal 00037850-94.2008.8.22.0010, bem como o julgamento do mérito do writ até o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 1.225.185, aplicando-se aqui a tese definida naquele julgado, confirmando-se a suspensão em julgamento de mérito. 



    É o relatório. Decido. 



    É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 169361 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/5/2019; HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.): 



    HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIOR IMPUGNAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 



    - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus. Precedentes. 



    (HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 27/11/2013) 



    Na espécie, trata-se de reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior direcionada a esta CORTE, conforme ressaltado pela própria defesa. Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso paradigma determiná-la ou modulá-la, o que não ocorreu na hipótese (RE 966.177/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 7/6/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente